Tribunal: TJBA
Processo: 8000588-26.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000588-26.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: MARINALVA DE SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE ANUAL. LEI Nº 11.738/2008. IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Ipiaú contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente a
demanda
proposta por servidora municipal, condenando o
Ente Municipal
ao pagamento das parcelas vencidas da diferença salarial do piso nacional do magistério, retroativas a janeiro e fevereiro de 2022, com reflexos financeiros, juros e correção monetária.
A Municipalidade
alega, preliminarmente, prescrição quinquenal e impossibilidade de realizar o pagamento sem violar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal quanto ao pedido de pagamento retroativo; (ii) verificar a legalidade da condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da implementação tardia do piso nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não se aplica, pois a
lide
foi ajuizada em março de 2023 e as verbas pleiteadas se referem a janeiro e fevereiro de 2022, dentro do prazo prescricional.

4.
A Lei nº 11.738/2008 estabelece a obrigatoriedade de reajuste anual do piso salarial dos professores da educação básica, devendo ser implementado no mês de janeiro de cada ano, conforme confirmado pela jurisprudência do STF, na ADI nº 4.167/DF.

5.
O Município de Ipiaú, apesar de ter recebido os recursos necessários, apenas aplicou o reajuste em março de 2022, descumprindo o prazo legal. A Lei Municipal nº 2.236/2016 reforça a obrigação de ajustar os vencimentos dos servidores do magistério de acordo com a legislação federal.

6.
O caráter alimentar da verba salarial justifica a condenação ao pagamento retroativo, com juros e correção monetária, em razão do atraso na implementação do reajuste.
O pedido de indenização por dano moral não merece apreciação, pois foi indeferido na sentença de primeiro grau, e não há interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 11.738/2008; CF/1988, art. 206, VIII; Lei Municipal nº 2.236/2016, art. 82.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167/DF; TJ-MS, Recurso Inominado nº 0811046-06.2020.8.12.0110, Rel. Juiz Atílio Cesar de Oliveira Júnior, j. 31.05.2023.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000588-26.2023.8.05.0105, oriundos da Comarca de
Ipiaú
, que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ

e
Recorrid
a
MARINALVA DE SOUZA MACHADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.